Tribunal: TJES
Processo: 5000334-42.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-42.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO VASCONCELLOS DA MOTTA e outros
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17942655) opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17706151), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto sustenta a necessidade de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do art. 406 do Código Civil. Sustenta, ainda, que a matéria possui natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e sendo cognoscível de ofício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Assevera, por fim, que o acórdão não se manifestou expressamente sobre referida inovação legislativa e precedentes da Corte Superior, restando evidente o vício apontado.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao manter a sentença que fixou os parâmetros condenatórios. Ademais, a discussão acerca dos consectários definidos em primeiro grau sequer foram objeto do recurso inominado apresentado pela parte, reforçando a inexistência de omissão no acórdão, uma vez que o colegiado não foi provocado acerca do ponto. Nesse sentido, ausente qualquer definição clara, deverá ser aplicado os índices legais pertinentes, cabendo se necessário a discussão de tal ponto em fase própria, tendo em vista a inadequação da via eleita para o debate.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)